Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INÉRCIA DO APELADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE (EVITABILIDADE DA LIDE). INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece o princípio da sucumbência e causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. O caput do art. 85 do CPC determina que o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, o § 2o, do art. 82, estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Todavia, a regra comporta exceção.
5. O entendimento deste Tribunal de Justiça é de que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da evitabilidade da demanda.
6. No caso, a aplicação, pura e simples, do princípio da sucumbência não se mostra adequada. O apelante requereu administrativamente ao banco as informações referentes à cédula de crédito rural. Todavia, apesar de acusar o recebimento da solicitação, o banco quedou inerte na providência da diligência. Somente após intimado pelo juízo para se manifestar, o banco trouxe aos autos os comprovantes de extrato requeridos.
7. A presente demanda seria evitada se a instituição financeira tivesse cumprido com seu dever de entregar os documentos requeridos em prazo razoável, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais. Portanto, a responsabilidade pelo pagamento de honorários legais e despesas processuais deve recair sobre o apelado: a reforma da sentença é medida que se impõe.
8. Recurso provido. Sentença reformada.